Tribunal: TJES
Processo: 0001354-07.2016.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001354-07.2016.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO LACERDA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001354-07.2016.8.08.0065

APELANTE:
LEONARDO LACERDA BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO VÁLIDO. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Leonardo Lacerda Barbosa contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, que o condenou à pena de 08 anos de reclusão, em regime fechado, e 10 dias-multa, pelo crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I, II e V c/c art. 71), e à pena de 01 ano e 03 meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime de associação criminosa (CP, art. 288).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões e a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação, especialmente diante da negativa de autoria e da crítica à validade do reconhecimento realizado pelas vítimas; e (ii) saber se estariam presentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

A autoria e a materialidade restaram suficientemente demonstradas por meio dos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, que reconheceram o apelante em juízo, sob o crivo do contraditório, como um dos autores do roubo.

As declarações judiciais das vítimas descreveram com riqueza de detalhes a dinâmica criminosa, evidenciando o uso de arma de fogo, o concurso de pessoas e a restrição da liberdade de uma das vítimas.

A negativa de autoria apresentada pelo recorrente, isolada e não corroborada por elementos de prova, é insuficiente para desconstituir o conjunto probatório.

A dosimetria da pena foi corretamente aplicada com fundamentação concreta, sendo legítimo o aumento da pena-base e o acréscimo pela continuidade delitiva e pelas causas de aumento previstas no tipo penal do roubo.

A substituição da pena por restritiva de direitos é incabível, diante da pena aplicada, da natureza violenta do crime e da valoração negativa de circunstâncias judiciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É válida a condenação baseada em reconhecimento judicial seguro, corroborado por outros elementos probatórios, especialmente nos crimes cometidos na clandestinidade. 2. A negativa de autoria, desacompanhada de prova em sentido contrário, não é suficiente para afastar a responsabilidade penal do agente. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, § 2º, I, II e V; 288; 71; 44; 59; 68. CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no HC 836.856, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001354-07.2016.8.08.0065

APELANTE:
LEONARDO LACERDA BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por LEONARDO LACERDA BARBOSA em face da r. sentença (ID 16282736) proferida pelo Juízo de Jaguaré - Vara Única/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, e no artigo 288, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, pelo crime de roubo, e à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime de associação criminosa.

Nas razões recursais apresentadas sob o ID 16282748, a defesa técnica pugna pela reforma da sentença para absolver o apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões sob o ID 16282752, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, aduzindo que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas e que a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 16422155, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a suficiência das provas judiciais colhidas, especialmente os depoimentos das vítimas. Defendeu, ainda, a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base.

Extrai-se da denúncia que:

“(...)
Emerge nos autos do Inquérito Policial, que no dia 05 de maio de 2016, no Córrego Caximbal, Sítio Feliz, zona rural, neste município e comarca de Jaguaré, o denunciado Leonardo Lacerda Barbosa com vontade livre e consciente, em unidade de desígnios, mediante o emprego de grave ameaça, exercida com arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes
à
s vítima qualificadas ao id. 34485887.

Consta nos autos que nas condições de tempo e lugar acima descritos, o denunciado por volta de 06h30, com uso de arma de fogo e de grave ameaça rendeu a primeira vítima, enquanto esta ainda estava dormindo, e após subtraiu vários pertences e objetos de sua residência.

Ato contínuo, por volta das 07h00, restringindo a liberdade da primeira vítima, se deslocou junto esta para outra casa, tendo rendido e ameaçado também outras duas pessoas, adentrou a casa e subtraiu pertences e objetos da residência.

Após o roubo, a Polícia Civil foi acionada e fez incessante investigação a fim de localizar o culpado, tendo chegado a conclusão que o denunciado possui indício suficiente de ser o autor do crime. Nas investigações policiais ficou extremamente evidente que o denunciado faz parte de uma associação criminosa, com o fim de cometerem crimes dessa natureza, tendo roubado várias fazendas do município de Jaguaré e das redondezas
(...)”

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se robustamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em insuficiência para sustentar o decreto condenatório. A sentença absolutória proferida em favor do corréu Jeferson, mencionada no histórico processual, não interfere no julgamento do presente feito, que se baseia em acervo probatório autônomo e suficiente em relação ao apelante Leonardo.

Com efeito, a tese central da defesa, que busca desqualificar a força probante do reconhecimento efetuado pelas vítimas, não se sustenta.

Na fase judicial, sob o crivo do contraditório, as vítimas Gretiane e Daiani narraram com coesão e riqueza de detalhes a empreitada criminosa. Relataram que, na madrugada de 05 de maio de 2016, tiveram suas residências invadidas pelo apelante e seus comparsas, que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram diversos bens, incluindo um notebook, celulares, câmera digital e valores em espécie. Vejamos:

"(...) que foi acordada com três pessoas em seu quarto anunciando o assalto; que a princípio pensou que era uma brincadeira; que um dos assaltantes estava na porta da cozinha com a arma na mão; que o tempo todo estavam precionando a depoente, querendo arma, dinheiro e jóias; que vasculhou o quarto, sendo subtraídos: dois notbooks, celulares, óculos, dinheiro, aliança de casamento e outros pertences; que durante todo o assalto em sua residência, ficou um assaltante em seu quarto enquanto os outros elementos vasculhavam sua residência; que avistaram sua sogra no quintal próximo a sua casa, decidindo assim, também abordá-la; que um homem e uma mulher abordou a sogra da depoente, enquanto o terceiro homem ficou com a depoente; que minutos após a abordagem à sogra da depoente, a depoente foi levada para junto desta; que não foi recuperado nenhum objeto subtraido; que na delegacia reconheceu os assaltantes por meio de fotografias; que reconhece a fotografia de fls. 20 como sendo um dos assaltantes, (...) que reconhece a fotografia de fls. 22, como sendo a mulher que também participou do assalto (...) que confirma as declarações prestadas em sede policial à fls. 09 (...) que neste ato reconhece sem sombra de dúvida à acusada Amanda como sendo um dos autores do roubo”
(
Gretiane Silva Santos Castellan ).

Observa-se que a vítima Gretiane foi feita refém e levada à residência vizinha, o que evidencia a majorante da restrição de liberdade e a gravidade concreta da conduta.

O ponto fulcral que elucida a autoria, contudo, é o reconhecimento seguro e categórico do apelante, efetuado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Ademais, a vítima Daiani foi enfática ao afirmar que os agentes agiram com os rostos descobertos, o que permitiu a identificação visual sem qualquer margem para dúvida. Eis o seu depoimento em juízo:

"(...) que era por volta das 7 da manhã; que era três pessoas, sendo uma mulher e dois homens; que em sua casa chegou um rapaz com uma mulher; que já chegaram anunciando o assalto, ele falando para ir pra dentro, que era um assalto e para não gritar, senão iria levar o bebê; que os assaltantes pediram dinheiro e jóias; que sua filha de nome Daiana estava dormindo na hora dos fatos; que o rapaz passou o revólver para a mulher que já o colocou na cabeça de sua filha, pedindo para entregar o telefone; que roubaram o secador de cabelo, fone de ouvido e outros pertences; que depois da subtração chegou um outro assaltante com a nora, que mora próximo, já rendida; só havia uma arma de fogo; que eles ficavam revezando a utilização desta; que enquanto um rendia, os outros vasculhavam a residência; que os assaltantes xingavam a todo tempo; que quem acionou a FMES foi o genro, mas eles já estavam longe; que na delegacia, através de fotografia reconheceu os assaltantes; que mostradas as fotografias de fl. 15, 20, 22 e 39 a vítima os reconheceu como autores do fato (...) que neste ato reconhece sem sombra de dúvidas a acusada Amanda como sendo um dos autores do roubo. (...)" (sic) (vítima Antônia Helia Nêja Castellan, fi. 183)

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, é pacífica em conferir especial relevo à palavra da vítima em crimes de natureza patrimonial, usualmente cometidos na clandestinidade. Quando o relato se mostra firme, coerente e desprovido de qualquer intenção de incriminar inocente, como no caso vertente, constitui elemento de prova idôneo e suficiente para fundamentar a condenação, mormente quando corroborado por outras circunstâncias do caso.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante em seu interrogatório, por sua vez, restou isolada nos autos. A defesa não logrou êxito em produzir qualquer contraprova ou álibi capaz de infirmar a versão acusatória, limitando-se a questionar a credibilidade do reconhecimento, sem, contudo, apresentar elementos concretos que o maculassem.

Dessa forma, diante de um reconhecimento pessoal firme e seguro, a simples negativa do réu, desacompanhada de outros elementos, é insuficiente para instaurar a dúvida que conduziria à aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Quanto à dosimetria da pena, a despeito de não haver pedido da defesa para a reforma, verifico que o juízo de primeiro grau observou rigorosamente o critério trifásico estabelecido no artigo 68, do Código Penal, não havendo reparos.

A pena-base para do crime de roubo foi fixada acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão, de forma plenamente justificada pela valoração negativa dos antecedentes, das circunstâncias do crime (praticado na presença de um recém-nascido) e das consequências do delito (trauma psicológico gerado às vítimas). Tais fundamentos são idôneos e concretos, justificando a exasperação aplicada.

Na terceira fase, o aumento de 1/3 (um terço) foi corretamente aplicado em razão da incidência de três causas de aumento de pena específicas do roubo (emprego de arma, concurso de pessoas e restrição da liberdade) e da regra do crime continuado, resultando na pena definitiva de
08 (oito) anos de reclusão
, que se mostra proporcional e adequada à reprovação do delito.

Da mesma forma, a pena para o crime de associação criminosa armada foi fixada com acerto, em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

O pleito subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos também não merece acolhida, uma vez que o crime foi praticado com violência, a pena ultrapassou 04 anos de reclusão e os antecedentes e as circunstâncias foram negativados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)